Tribunal: TJMT
Processo: 0001426-05.2015.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001426-05.2015.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 460.350.791-72 (RECORRENTE), HENRIQUE SALVATI BECK LIMA - CPF: 102.617.249-75 (ADVOGADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMIR SILVA SANTOS - CPF: 612.294.953-12 (VÍTIMA), CARLOS VIESBA (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI BOAVENTURA DE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 596.234.545-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 2 TCCR/TJMT –
R
ECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo o Enunciado Orientativo no 2
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”. In casu
, não se revela manifestamente improcedente a incidência da qualificadora do motivo fútil, diante dos indícios suficientes nos autos de que o recorrente agiu motivado por ameaças anteriores proferidas pela vítima. Da mesma forma, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra infundada, considerando-se os indícios de que o recorrente agiu mediante surpresa e impossibilitou que as vítimas tivessem meio de fuga, ao encurralá-las em um quarto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo por
Geraldo Alves de Souza
, contra a decisão de pronúncia sob ID. 192462731 – Pág. 182/183, pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no
art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14 (2x),
ambos do
Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Neste grau de jurisdição, a Defesa almeja o
decote das qualificadoras
do motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima. (Id. 192463234).

As
contrarrazões
do MP de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 186239197).

Em decisão sob ID. 192463238, o magistrado atuante na instância singela recebeu o recurso, contudo,
não exarou juízo de retração
, o que não macula o processo, tratando-se de mera irregularidade, apenas leva à conclusão de que o
decisum
fica mantido tacitamente. (STJ - AgRg no AREsp: 762765 BA 2015/0205693-3)

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 197332181):

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Tentativa de homicídio duplamente qualificado – Pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendida a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade – Conjunto probatório que indica a prática das qualificadoras – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes – Análise que deve ser relegada ao Conselho de Sentença – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta nos autos que no dia 2.6.2015, por volta das 21h30min, nas dependências da República do Edson, Sapezal/MT,
Geraldo Alves de Souza
e
Carlos Viesba,
impelidos por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, em posse de uma arma de fogo tipo revólver calibre .38mm, tentaram ceifar a vida de
Jucinei Boaventura de Santana dos Santos
e
Claudemir Silva Santos,
efetuando 2 disparos, atingindo
Claudemir
na região glútea, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em razão disso eles foram denunciados como incursos no art. 121, §2o, inc. II e IV, c/c art. 14, (2x), ambos do Código Penal.

Em decisão de ID. 192462731 – Pág. 10, foi declarada a extinção da punibilidade em face de
Carlos Viesba
, em razão de seu
falecimento.

Após regular trâmite processual,
Geraldo Alves de Souza
foi
pronunciado

pelo Juízo singular pela prática do crime de
Tentativa de
Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, ambos do CP)
.

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende, tão somente, ver decotada as qualificadoras do crime, restando superada a questão relativa a existência dos indícios de autoria e materialidade do delito.

No entanto, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento das
qualificadoras do crime
(motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), eis, que as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu por
motivo fútil
,
uma vez que teria se direcionado ao endereço das vítimas e supostamente realizado os disparos, pois a vítima
Juscinei Boaventura de Santana
teria jogado pedras no Hotel que reside e ameaçado os presentes no local.

Tal relato é extraído dos depoimentos da testemunha
Gerson Gomes de Paula, Tiago Alves de Souza
e, inclusive, do próprio interrogatório do apelante, confirmou que foi à casa da vítima para conversar sobre as ameaças por ela proferidas.

Vale ressaltar que o motivo fútil é aquele que se demonstra totalmente desproporcional em a causa e o crime, o qual normalmente não levaria ao cometimento de um crime.

Segundo Guilherme de Souza Nucci fútil:
“é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável.
(Código Penal Comentado. 16 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Pág. 733)

Outrossim, extrai-se dos autos, a princípio, que o recorrente agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, as vítimas foram surpreendidas e encurraladas em um dos quartos e, após desferido os disparos de arma de fogo, atingindo uma delas na região glútea.

Assim, considerando que o crime, em tese, teria sido praticado à surpresa, bem como encurralando as vítimas em um cômodo, sem opção de fuga, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. Nas letras da denúncia, "Apurou-se que a o denunciado ceifou a vida da vítima em razão de uma discussão iniciada pelo fato de LUAN PATRICK ser usuário de drogas, o que não era tolerado por Silvani Cristino de Souza. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com artigo 61, inciso II, alínea e, do Código Penal." Havendo descrição de que o crime foi cometido por motivo fútil, não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto" AgRg no REsp 1424599/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014
. 3. Na decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1884342 MG 2021/0140466-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) Destaquei

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo no. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em Sentido Estrito interposto por
Geraldo Alves de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024